Tribunal: TJES
Processo: 5008921-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008921-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO
.
ARRESTO CAUTELAR INDEVIDO.

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Considerando que as matérias relativas a nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade do título já foram analisadas na fase de conhecimento,

é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

2)
Não há excesso de execução quando o credor observa os parâmetros de atualização monetária fixados na sentença, bem como apresenta a planilha de cálculo elaborada por meio o site da Corregedoria Geral de Justiça, com os índices respectivos, para demonstrar o débito exequendo.

3)
Para a concessão do arresto cautelar, é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo, o que não é o caso dos autos.

4
)

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, em seu artigo 301, dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Assim, a despeito de a nova sistemática processual consagrar a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris e o periculum in mora
no caso concreto, na forma do art. 300 do CPC.

Portanto, para a concessão da medida urgente, é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo, especialmente no presente caso, em que já deferido o mandado monitório.

Nesse horizonte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese em comento, a parte agravante pretende obter a reforma da decisão para autorizar, cautelarmente, o arresto dos bens do devedor quanto bastem para a satisfação do crédito. Oportuno registrar que o arresto é medida cautelar que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora, para isso, além da demonstração do perigo de dano e da probabilidade do direito, é necessário que restem demonstradas as hipóteses previstas nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio.
Com efeito, meras alegações quanto ao estado de insolvência do réu e à existência de outros débitos e restrições em seu nome, desprovidas de qualquer lastro probatório, não se revelam suficientes para embasar o deferimento da medida constritiva em tela.

[...]

(STJ - AREsp: 2078598 GO 2022/0054939-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 09/05/2022)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARRESTO CAUTELAR PENHORA ONLINE REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que a agravante praticou atos de insolvência ou que dilapidou todos os bens que possuía. Ademais, o fato de possuir em seu desfavor diversas demandas judiciais não significa que está em estado de insolvência (agravo de instrumento nº 0006050-06.2017.8.08.0048, em 21.08.2017, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159003572, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

In casu
, embora verificada a efetiva comprovação do débito pela magistrada
a quo
, o deferimento da medida cautelar fora justificado devido à informações de órgãos públicos de que a sociedade empresária encontra-se inoperante (id 15913466).

Nada obstante, ao menos nesse momento processual, vislumbra-se precipitada a adoção da medida cautelar, uma vez que o feito originário ainda carece de informações mais precisas acerca do estado de insolvência da agravante e da prática concreta de atos de fraude à execução.

Com efeito, segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal, a tutela cautelar de arresto não é cabível quando, a despeito da prova da existência do crédito, inexistam elementos a evidenciar risco concreto de dilapidação patrimonial, é de se conferir:

[...]
3. Não estando comprovado o risco de dano irreparável, não há como manter a tutela de urgência determinada somente na probabilidade do direito invocado
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47169001451, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO GRAVE NÃO DEMONSTRADO. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda. 2. O
arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)
. 3. Não bastasse o impedimento legal de constrição do patrimônio das empresas em recuperação judicial, também
não demonstrou o agravante qualquer ato praticado que demonstre risco à satisfação do crédito executado, motivo pelo qual não resta demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência
. 4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 04 de agosto 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO.
PERICULUM IN
MORA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Embora a nova sistemática processual tenha consagrado a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in
mora no caso concreto, conforme art. 300 do CPC/15. 2) Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que o devedor praticara atos de insolvência ou dilapidara os bens.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003253, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

No que se refere a nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade do título cobrado, oportuno rememorar que tais matérias já foram analisadas na fase de conhecimento,

de modo que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Com efeito, em sede de cumprimento de sentença é indevido questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, tentar viabilizar o reexame da causa, podendo ser discutida apenas as matérias listadas no §1º do art. 525 do CPC/15.

Sendo assim, no que se refere ao excesso de execução, alega a agravante que o cálculo correto deve considerar a data de emissão dos cheques até a data da citação para a aplicação da correção monetária (INPC), e a partir da citação o cálculo dos juros de mora pela SELIC – que também contém correção monetária, o que somará o valor total de R$ 76.985,30 (setenta e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), sustentando ainda ser aplicável o disposto no art. 940 do Código Civil em razão da cobrança indevida.

No entanto, extrai-se dos autos que o agravado observou a aplicação do INPC para atualização do valor exequível, instruindo a peça inaugural com os cálculos elaborados por meio do site da Corregedoria Geral da Justiça, ao passo que a aplicação da taxa
selic
não fora fixada no comando sentencial, nem sequer ventilada em sede de apelação, motivo pelo qual improcede a tese recursal respectiva.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial provimento, apenas
para
revogar a medida cautelar de arresto.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria